Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006165-34.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Daniel Paulo Maia Teixeira
Agravada: Neide Pereira Perez
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Neide Pereira Perez, indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente à parte ré, ora executada.
Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de antecipação de tutela recursal.
Dessa forma, intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo, solicitando as informações necessárias.
Após, voltem-me os autos conclusos.
P. I.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator